Tribunal: TRF3
Processo: 0000437-19.2018.4.03.6005
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
100/740)

0000437-19.2018.4.03.6005

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79989

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO (ART. 304, C. C. ART. 299, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO MANTIDA. ART. 307 DO CÓDIGO PENAL. absolvição. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. SÚMULA 444 DO STJ. ALTERADO O REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REDUÇÃO PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. DESCABIDA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Absolvição do réu quanto ao crime de falsa identidade. Configurado apenas o uso de documento falso tipificado no artigo 304 do CP, diferentemente do crime de falsa identidade tipificado no artigo 307 do CP que se perfaz com a atribuição de falsa identidade, sem apresentação de documento falso.

2. Materialidade, autoria e dolo do crime do artigo 304 c.c 299, ambos do CP não foram objeto de impugnação. Condenação mantida.

3. Dosimetria da pena. Pena-base reduzida, ante a existência de apenas uma circunstância judicial negativa (culpabilidade). Os motivos são normais à espécie. A personalidade do agente não pode ser negativamente valorada em virtude da existência de inquéritos e ações penais em curso, sem trânsito em julgado, razão pela qual não ensejam o agravamento da pena-base, nos termos da Súmula no 444 do Superior Tribunal de Justiça. Pena de multa reduzida, por proporcionalidade, já que se submete aos mesmos critérios da pena privativa de liberdade.

4. Alterado o regime inicial para o aberto, em razão do redimensionamento da pena e da existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável do artigo 59 do CP, nos termos do art. 33, § 1o, "c", c/c § 3o, do Código Penal.

5. Substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços comunitários e prestação pecuniária, ambas as penas a serem designadas pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 44 do Código Penal.

6. Concedidos os benefícios da justiça gratuita, consoante o art. 98, §3o, do Novo Código de Processo Civil.

7. Indeferida a execução provisória da pena.

8. Recurso da defesa parcialmente provido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação da defesa para absolver o réu da prática do crime do art. 307 do CP, consoante o artigo 386, II, do CPP e para reduzir a pena-base do crime do art. 304 c.c. o 299, ambos do CP, o que resultou a pena definitiva em 2 anos e 4 meses de reclusão, alterar o regime inicial para o aberto, e reduzir a pena de multa para 11 dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena por duas restritivas de direitos. Por fim concedo os benefícios da justiça gratuita, conforme o art. 98 do Novo CPC, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.